Tribunal: TCU
Processo: 007.762/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5651/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 007.762/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Roberto Ricardo de Araujo Goes (XXX.431.197-XX); Rodrigo Lourenco da Costa Maia (XXX.779.698-XX); Rodrigo Vilella Ruiz (XXX.421.787-XX); Roger de Carvalho Tostes (XXX.233.567-XX); Thadeu Figueiredo Rocha (XXX.734.606-XX); Timoteo Moreira Tangarife (XXX.538.887-XX); Uilson Luis Moreira Machado (XXX.472.786-XX); Valeska de Souza Vituriano (XXX.994.417-XX); Vanderley Oliveira Lima (XXX.043.669-XX); Vanessa Barbosa e Silva (XXX.519.767-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Centrais Elétricas Brasileiras S.a. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.